Tribunal: TJDFT
Processo: 0741475-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0741475-54.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN KLEBER DE SOUZA SOARES AGRAVADO: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JEAN KLEBER DE SOUZA SOARES contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A em desfavor do agravante, deferiu em parte o pleito de tutela de urgência para determinar a suspensão, pelos réus, da disponibilização, divulgação e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de titularidade da parte autora por qualquer meio, bem como excluam o material tido em depósito, sob pena de multa. Eis o teor do decisório (ID 139501352 dos autos de referência): Recebo a emenda e retiro neste ato o cadastro de Juízo 100% digital. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A em desfavor de JEAN KLEBER DE SOUZA SOARES e ADRIANA POLLYANNA NUNES DE PAULA. Alega a requerente, em apertada síntese, que é instituição de ensino à distância e que tomou conhecimento por terceiros (muitas vezes de seus alunos) que os materiais comercializados em sua plataforma estavam sendo disponibilizados e comercializados indevidamente pelos réus JEAN KLEBER e ADRIANA por meio dos números (27) 99518-0911 e (98) 98839-5009, respectivamente, sem autorização para tanto. Requer, em antecipação de tutela, que: a) seja determinada aos réus a suspensão da disponibilização, divulgação e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de titularidade do autor, via aplicativo de mensagem WhatsApp ou por qualquer outro meio, sob pena de aplicação de multa diária, nos termos do art. 102 da Lei no 9.610/98, tal como excluam o material por eles tido em depósito; b) seja fixada multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para impedir os requeridos de reiterar suas condutas ilegais, voltadas para reprodução, disponibilização, comunicação e comercialização, sem autorização do titular dos direitos autorais sobre os conteúdos produzidos pela autora, c) seja expedido ofício à empresa de telefonia VIVO S.A. para que realize o bloqueio das linhas telefônicas utilizadas para a prática do ilícito d) seja expedido ofício à empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA para que tenha ciência que os números de telefone dos réus estão sendo utilizados de forma ilícita, e para que tome as providências cabíveis em relação ao bloqueio e exclusão das respectivas contas/perfis nos aplicativos de sua propriedade e) seja determinado que as instituições financeiras e de pagamento Banco Santander e Banco do Brasil suspendam o funcionamento das contas de titularidade dos réus, em razão da origem ilícita dos recursos recebidos, bem como apresente o histórico relativo às referidas contas e realize o bloqueio dos valores em seus domínios, para interromper o comércio ilegal e garantir o resultado útil do processo. Decido. Para a concessão da liminar pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Analisando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, uma vez que, nos autos, há indícios de fraude eletrônica (uso não autorizado de material de propriedade da empresa autora) com risco de danos à empresa e aos consumidores. Assim, presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, sem a oitiva da parte contrária, porquanto a tutela inibitória liminar tem respaldo em prova pré-constituída e risco de dano ou ineficácia do provimento à luz do art. 300 do CPC. Diante de tais fundamentos, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência para determinar: a) a suspensão, pelos réus, da disponibilização, divulgação e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de titularidade da parte autora, via aplicativo de mensagem WhatsApp ou por qualquer outro meio, bem como excluam o material por eles tido em depósito, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00, para cada um dos réus; b) a expedição de ofícios à empresa de telefonia VIVO S/A, com sede na Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1376, Cidade Moções, São Paulo/SP, CEP 04.571-936, para que proceda ao bloqueio das linhas telefônicas (27) 99518-0911 e (98) 98839-5009; d) a expedição de ofício à empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, com endereço na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, n.o 700, 5o andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP: 04542-000, para que tenha ciência que os números de telefone (27) 99518-0911 e (98) 98839-5009 estão sendo utilizados de forma ilícita e para que tome as providências cabíveis; e) a expedição de ofício ao Banco Santander, com endereço na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, no 700, 5o andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04542-000, para que suspenda o funcionamento da conta de titularidade de JEAN KLEBER DE SOUZA SOARES (CPF 087.979.527-10) bem como apresente o histórico relativo à referida conta e realize o bloqueio dos valores em seus domínios; e) a expedição de ofício ao Banco do Brasil, com sede SAN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, 15o andar, CEP 70040-250, para que suspenda o funcionamento da conta de titularidade de ADRIANA POLLYANA NUNES DE PAULA (CPF 011.045.331-03) bem como apresente histórico relativo à referida conta e realize o bloqueio dos valores em seus domínios. Tendo em vista o desinteresse da requerente, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por edital (prazo de 20 dias) e carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição. Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. Saliento que a primeira tentativa de citação deverá ser realizada pelos correios, nos endereços indicados na inicial. Decisão com força de Ofício. I. Inconformado, o réu afirma nulidade da citação nos autos de origem, nos quais a sua linha telefônica foi bloqueada por mandado judicial. Dá-se por citado na interposição deste agravo de instrumento e aponta falsidade da assinatura do AR, causando-lhe cerceamento de defesa por ter sido privado do direito de exercer o contraditório e a ampla defesa. Aduz que não praticou conduta ilícita ao contratar junto ao agravado curso online de forma compartilhada com dois ou mais usuários e anunciar a procura de pessoas para dividir o custo. Explica que adquiriu o serviço em julho de 2022, mas cancelou logo depois em setembro, não havendo provas concretas das acusações antes de dilação probatória. Sustenta haver risco de dano a justificar o pedido de tutela de urgência pelo sofrimento sentido diante dos bloqueios da linha telefônica e conta bancária, impedindo a comunicação com o trabalho, por ser enfermeiro em regime de escala, ter filho menor e pais idosos, além da falta de acesso à conta bancária que recebe salário. Requer a gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada para permitir o desbloqueio da linha telefônica (27) 99518- 0911 e da conta bancária. É o relato do essencial. De início, defiro o pedido de gratuidade em razão dos comprovantes de rendimentos juntados no ID 144479859 dos autos de referência, que demonstram remuneração bruta inferior a cinco salários mínimos. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Verifica-se na petição de agravo que o recorrente não combate as determinações que resguardam o agravado, tais como a de suspensão da disponibilização, divulgação e comercialização de cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de titularidade da parte autora. Pretende, de outro lado, apenas o desbloqueio de conta bancária e de linha telefônica, ambas em seu nome. Percebe-se, ainda, que o cerne da controvérsia diz respeito à ocorrência de conduta ilícita praticada pelo recorrente e da existência de nulidade da citação por falsidade na assinatura do AR. Nos dois pontos, há necessidade de apuração da dinâmica dos fatos. Portanto, ainda não foram delineados com precisão os fatos narrados pelas partes, havendo a necessidade de dilação probatória, uma vez permanecer duvidosa a nulidade da citação e o cometimento de ilícito pelo agravante. Desse modo, em razão de estar consolidada proteção à empresa agravada e eventuais consumidores dos cursos por ela oferecidos, vislumbro a possibilidade de suspender, em parte, a decisão recorrida nos termos solicitados. Impera a necessidade de demonstrar a conduta ilícita do agravante para justificar os bloqueios a ele aplicados, o que, em juízo de cognição sumária, não ocorreu. Por tais fundamentos, defiro a liminar, a fim de permitir o desbloqueio da linha telefônica (27) 99518- 0911 e da conta bancária, ambas de titularidade do recorrente. Comunique-se ao MM. Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília, 10 de dezembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador